Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705037-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. O recurso de apelação interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUÇOES FINANCEIRAS LTDA não foi conhecido pela decisão de ID 36595687. A decisão transitou em julgado em 20/7/2022, conforme certidão de ID 37604789. Nesse cenário, o recurso adesivo interposto por BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP não pode ser conhecido, pois se submete à mesma sorte do recurso principal, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso adesivo interposto no ID 29263012. Intime-se a apelante. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 15:40:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator